Tribunal: TJPA
Processo: 0815044-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815044-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSIANE DE NAZARE SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO DETERMINAÇÃO AO ENTE ESTATAL PARA DISPOR AO PACIENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. o agravante se insurge aduzindo novamente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, declarando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Aduz ainda a incompetência da Justiça Estadual, apontando a
necessidade de direcionamento do financiamento da aquisição à União com supedâneo no Tema 793 de repercussão geral
. Ademais, sustenta mais uma vez, a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa fixada pelo descumprimento da obrigação
.

2. o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de refutar a tese de ilegitimidade passiva do agravante quanto ao fornecimento de medicamentos oncológicos, especialmente considerando que o fármaco é registrado, o que afasta a tese de exclusividade da União para seu fornecimento (Tema 500).

3. Reconhece ainda a solidariedade dos entes estatais na prestação dos serviços de assistência à saúde.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, conforme tese consolidada no Tema 793 do STF.

4. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará
contra a decisão monocrática ID 12523826, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo
A Quo
concedeu a tutela liminar para que o Estado do Pará disponibilize ao agravado a medicação BEVACIZUMAB (AVASTIN), bem como fixou multa diária por descumprimento da decisão no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportada pelos ente Estatal.

Insurge-se o Estado do Pará, em apertada síntese, arguindo novamente sua
ilegitimidade passiva, considerando que a responsabilidade é exclusiva do Hospital Barros Barreto; incompetência da justiça estadual; necessidade de direcionamento do financiamento da aquisição à União com supedâneo no Tema 793 de repercussão geral; o alto custo do medicamento e a exorbitância da multa
.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Decisão ID 13709468.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, declarando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Aduz ainda a incompetência da Justiça Estadual, apontando a
necessidade de direcionamento do financiamento da aquisição à União com supedâneo no Tema 793 de repercussão geral
. Ademais, sustenta mais uma vez, a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa fixada pelo descumprimento da obrigação.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de refutar a tese de ilegitimidade passiva do agravante quanto ao fornecimento de medicamentos oncológicos, especialmente considerando que o fármaco é registrado, o que afasta a tese de exclusividade da União para seu fornecimento (Tema 500).

Reconhece ainda a solidariedade dos entes estatais na prestação dos serviços de assistência à saúde.
Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, conforme tese consolidada no Tema 793 do STF
. Vejamos o teor da decisão:

“De saída, refuta-se a alegação da agravante de ilegitimidade passiva de sua parte quanto ao fornecimento de medicamentos oncológicos.

O medicamento é registrado, o que afasta a tese de responsabilidade exclusiva da União por seu fornecimento (Tema 500).

Os destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal são as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação, facultando-se ao interessado escolher contra qual dos entes federados deseja litigar, não lhe sendo imponível, ademais, demandá-los em litisconsórcio, pois este, se ocorrer, é facultativo.

O legislador, ao elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde, o que torna inoportuna a invocação de divisão de competências, se acarretar a aniquilação ou particular dificultação da efetivação do direito perseguido. Não se olvide que o direito à saúde ostenta a condição de direito fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, gravado pela eficácia imediata, legitimando o seu portador a pleitear sua efetividade, frente a quaisquer dos entes federados.

A propósito, não se pode ignorar a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, contudo, não tem o elastério de compelir o litigante à formação de um litisconsórcio que não é de seu interesse, nem de fazê-lo litigar contra ente diverso do que elegeu.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas.

Cabe ainda sublinhar que, no caso específico de fornecimento de medicamentos oncológicos como os solicitado nos autos, a competência é, no mínimo, compartilhada entre o gestor estadual e a União, conforme se depreende dos itens 5.2 - U e 5.3 - M da Portaria MS nº 3.916/98, que define a Política de medicamentos constante da Lei Federal nº 8.080/90.

Assim a FPE possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Convém ressaltar que os laudos médicos (ID75888753) indicam avanço da doença e a adequação do fármaco para o momento conforme se colhe da bula disponível na internet e que em recentíssima manifestação do
NATJUS-CNJ
(Nota Técnica 114011 - Data de conclusão: 27/01/2023), quanto ao uso do medicamento para o tratamento de neoplasia maligna de colo de útero houve recomendação
FAVORÁVEL
para o uso da medicação, embora o CONITEC sugira a não recomendação. Colha-se:

Assim, reconhecida a inaplicabilidade do Tema 500 de Repercussão Geral ao caso concreto, com fundamento nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 793 de Repercussão Geral e Tema 106 dos Recursos Repetitivos, estou por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024